Tribunal: TJMT
Processo: 0001792-77.2013.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001792-77.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Rural (Art. 48/51)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[REGINALDO RODRIGUES COSTA - CPF: 994.654.341-91 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – PREJUDICAL DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – AFASTADA -

MÉRITO -
PROVA MATERIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO
—
IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO

– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
– RECURSO
PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 –
Tratando-se de benefício pleiteado em decorrência de doença do trabalho, deve ser reconhecida a competência da justiça estadual

2 - Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.

3 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

4 -

comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da
demonstração da situação de inválida permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural)
, deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez.

5 -

O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

6 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara

da Comarca de Juína
,

que, nos autos da
Ação Previdenciária n. 0001792-77.2013.8.11.0025
,
ajuizada por
Reginaldo Rodrigues Costa
em face do
Apelante,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial,
para condenar o INSS a efetuar

ao pagamento do

auxílio-doença desde a data da negativa até a data da sentença, e, ainda, converter o benefício em aposentadoria por invalidez, desde a data da sentença.

Segundo a sentença, as prestações vencidas devem ser acrescidas de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir de cada parcela vencida, na forma disposta no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal.

Não houve condenação nas custas processuais, contudo, condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula no 111 do STJ.

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs embargos de declaração (ID 28684496). O Magistrado
a quo
os rejeitou (ID 28684498).

Em suas razões recursais (ID n. 28685960), a Autarquia Federal suscita preliminar da incompetência absoluta da justiça estadual, sob o fundamento de que a competência para reconhecer a qualidade do segurado é da justiça federal, notadamente, no caso em que não há empregador no mérito.

Sustenta, ainda, a ocorrência da prescrição quinquenal de eventuais créditos vencidos antes do lustro que antecede o ajuizamento da presente demanda, nos termos do artigo 103, § único, da Lei 8.213/91, e do art. 1o do Decreto 20.910/32.

No mérito, aduz a ausência de prova material contemporânea à carência, que qualifique a parte como trabalhador rural, bem como a impossibilidade de prova exclusivamente testemunhal.

No tocante aos juros de mora e à correção monetária, pugnou o INSS pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja reformada, bem como manifestação expressa quanto a violação dos dispositivos mencionados.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 28685965), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 28685970), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n.
28685960, sustentando preliminar da incompetência absoluta da justiça estadual, sob o fundamento de que a competência para reconhecer a qualidade do segurado é da justiça federal, notadamente, no caso em que não há empregador no mérito.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pela autarquia federal, tenho que a preliminar deve ser
rejeitada.
Isso porque, conforme se verifica dos autos, o presente feito tramitou inicialmente perante a Seção Judiciária de Juína; todavia, conforme ressaltou o Juiz Federal da 4a Vara/SJMT, no despacho proferido no ID n. 28683474,
in verbis
:
Tratando-se de benefício pleiteado em decorrência de doença do trabalho, conforme perícia médica de fls. 70 e como confirmou o autor em seu depoimento pessoal na audiência, dou-me por incompetente para apreciar o pedido e DECLINO DA COMPETÊNCIA para a Justiça Estadual.

Além do mais,
foi suscitado conflito de competência e o STJ declarou a competência do Juiz de Direito da 1a Vara de Juína – MT, para processar e julgar os autos, conforme se verifica do ID n. 28684490.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
suscita prejudicial de mérito, ante a ocorrência da prescrição sob o fundamento de
que as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação estão prescritas, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

No que tange à prescrição, impõe anotar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

A Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Com efeito, da análise dos autos, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que
inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, tendo em vista que a determinação para o pagamento é desde a data do indeferimento do pedido administrativo, ou seja,
15-3-2013
,
e a presente ação foi proposta
1o-08-2013
.

Assim, inexiste condenação no pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara

da Comarca de Juína
,

que, nos autos da
Ação Previdenciária n. 0001792-77.2013.8.11.0025
,
ajuizada por
Reginaldo Rodrigues Costa
em face do
Apelante,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial,
para condenar o INSS a efetuar

ao pagamento do de auxílio-doença desde a data da negativa até a data da sentença, e, ainda, converter o benefício em aposentadoria por invalidez, desde a data da sentença.

Segundo a sentença, as prestações vencidas devem ser acrescidas de
juros de mora de 1o (um por cento) ao mês e correção monetária a partir de cada parcela vencida, na forma disposta no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal.

Não houve condenação nas custas processuais, contudo, condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula no 111 do STJ.

Da análise dos autos, observa-se que, na petição inicial, o Requerente, hoje com 59 (cinquenta e nove) anos, afirma ser trabalhador rural (qualidade de segurado especial), em regime de economia familiar, desde a juventude, e que está incapacitado para o exercício das suas atividades habituais e laborativas em razão de ser portador
CID 10 – B41 Paracoccidioidomicose.

Aduz o Requerente que pleiteou perante o INSS, em 13-3-2013, o auxílio doença, tendo em vista que foi constatado incapacidade para o trabalho, que restou indeferido em 15-3-2013 (ID 28678970 – pág. 1).

Diante disso, o Autor ingressou com a presente ação, com o escopo de restabelecer o benefício do auxílio-doença, bem como a conversão deste benefício em aposentadoria rural por invalidez, além das parcelas atrasadas desde o indeferimento.

O pedido de tutela foi indeferido, conforme verifica do ID n. 28678972.

O INSS apresentou contestação (ID n. 28680976). Impugnação à Contestação (ID n. 28680983).

A perícia médica foi realizada em 26-3-2014 (ID n. 28681458),
no qual o
expert
concluiu que
trata-se de doença de trabalho.

Em 12/3/2015, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi ouvida a parte Autora.

Após, sobreveio decisão declinando da competência em favor da Justiça Estadual.

Foi suscitado conflito de competência e o STJ declarou a competência do Juiz de Direito da 1a Vara de Juína – MT, para processar e julgar os autos, conforme se verifica do ID n. 28684490.

Em seguida, sobreveio a sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:

[...]

21. Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para deferir os efeitos da liminar e CONDENAR o INSS ao pagamento de auxílio-doença desde a data da negativa até a data da sentença, e, ainda, a converter o benefício em aposentadoria por invalidez, desde a data da sentença e, considerando a natureza alimentar, DETERMINO ao Instituto que proceda a implantação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente. Por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

22. Às prestações vencidas devem-se acrescer juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir de cada parcela vencida, pagas na forma disposta no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal.

23. Em não sendo implantado o benefício ao autor, a autarquia requerida ficará sujeita à sanção penal aplicável ao responsável máximo da autarquia neste Estado.

24. Condeno o Instituto Nacional de Seguro Social ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ e conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça.

25. Deixo de condenar o Instituto nas custas processuais nos termos do art. 8o, da Lei 8620/93 e art. 3o, da Lei Estadual no 7603/01.
26. Deixo de recorrer ex-ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, tendo em vista que a condenação possui valor certo e líquido não excedente à 1.000 (mil) salários mínimos, conforme artigo 496, § 3.o, do Novo Código de Processo Civil.

[...]

Contra essa sentença, recorre o INSS.

Consoante ressaltado, a irresignação do INSS cinge-se a ausência de prova material contemporânea à carência, que qualifique a parte como trabalhador rural, bem como a impossibilidade de prova exclusivamente testemunhal.

No tocante aos juros de mora e à correção monetária, pugnou o INSS pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.

Pois bem.

Sobre a insurgência do INSS quanto à falta da qualidade de segurado, uma vez que este não teria apresentado documento apto à comprovação do exercício da atividade rural, durante o tempo que se pretende ver reconhecido como atividade tipicamente rural, de plano, ressalto que não prospera.

O Autor comprovou a condição de segurado especial, prevista no artigo 11, VII,
c
, da Lei no 8.213:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

VII – como segurado especial:
a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

(Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.
[Destaquei]

Nesse sentido, o Autor se enquadra na qualidade de segurado especial, uma vez que

para comprovar o alegado, acostou aos autos cópias de nota fiscal, emitidas em 15-4-2010 e 18-05-2012, em seu nome, pela loja Casa do Norte, em que adquire vários produtos agropecuários, para serem entregues no seu endereço: Nova Conquista 3o Assentamento, inseridas no ID n. 28678965, 28678966.

Constata-se, ainda, a juntada de declaração de exercício de atividade rural, emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castanheira-MT, emitida em 14/03/2013, em favor do Recorrido, em que descreve atividade desenvolvida pelo segurado como
TRABALHA AVULSO EM REGIME DE AGRICULTURA FAMILIAR
.

Além do mais, em
audiência de instrução e julgamento realizada em 12-3-2015
(ID n. 12446797), a parte autora ao prestar depoimento pessoal, ao ser inquirido pelo Magistrado
a quo
declarou que
:

é lavrador desde criança
,
mora no Assentamento Nova Conquista,
resultante da venda de outro imóvel rural que possuía e vendeu após a separação da esposa;

há 18 (dezoito) anos, mora no assentamento
;

produzia arroz, milho, mandioca, tirava leite e criava galinha;

há três anos não trabalha devido a doença
,

nunca trabalhou de carteira assinada; sabe da doença que o acomete.

Sobre a comprovação do exercício de atividade rural por meio dos documentos trazidos pelo Autor (início de prova material), colaciono o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
TRABALHADOR RURAL.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ABRANGÊNCIA DE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. DESNECESSIDADE. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.

1. Caso em que o Tribunal regional consignou: "Às fls. 139-147, assim decidiu a Juíza Federal Convocada Márcia Hoffmann: '(...) COMPROVAÇÃO DO TEMPO RURAL. O autor pretende, inicialmente, o reconhecimento do tempo de trabalho rural no período de 15.07.1958 a 31.12.1974.
Para comprovar o alegado, há, nos autos, os seguintes documentos: Certidão de casamento, realizado em 23.08.1967, autor qualificado profissionalmente como lavrador; Certidão de nascimento de filho, com assento lavrado em 27.07.1968, autor lavrador. No caso, considero como início razoável de prova material da atividade rural os documentos supramencionados, ambos contendo a informação de que exercia suas atividades como lavrador. (...) A corroborar, a prova testemunhal colhida afirma o exercício de atividade campesina pelo autor até 1974 (fls. 89-91).
Esta magistrada vinha entendendo que a prova testemunhal não é hábil para demonstrar período rural anterior ao atestado na prova material, servindo apenas para complementar a lacuna da prova documental, e não para supri-la. Daí por que costumava fixar o termo inicial do tempo rural, usualmente, na data apontada na prova documental mais antiga, considerada, em cada caso concreto, como início razoável de prova material para os fins almejados. (...) Diante de documento demonstrador do exercício de trabalho agrícola, destarte, cabível o reconhecimento da atividade rural naquele ano, em consonância com o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 3a Região e nos termos do artigo 64, §1°, da Orientação Interna INSS/DIRBEN n.° 155, de 18.12.2006. (...) Nesse quadro, em conformidade com o disposto no artigo 55, § 3o, da Lei n° 8.213/91 e com o entendimento consolidado na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, a prova documental produzida conduz ao acolhimento parcial desse pedido para reconhecer o trabalho rural do autor no período de 01.01.1967 a 31.12.1968.' (...) A decisão monocrática encontra-se embasada na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.
Na mesma esteira, no já mencionado artigo 55, §3°, da Lei n° 8.213/91, que veda a comprovação da atividade rurícola pela prova exclusivamente testemunhal. Perfeitamente cabível, portanto, o reconhecimento com base no ano dos documentos, visto que, em relação aos demais, permanece apenas a prova testemunhal." (fls. 211, 213-216 e 220, e-STJ).

2. A conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação do serviço rural é equivocada. Isso porque,
consoante a jurisprudência do STJ, os documentos trazidos aos autos pelo autor, caracterizados como início de prova material, podem ser corroborados por prova testemunhal firme e coesa e estender sua eficácia tanto para períodos anteriores como posteriores aos das provas apresentadas.
Nesse sentido, o Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014):

3. Com efeito,
a jurisprudência do STJ entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova material com todo o período do exercício de atividade rural que se pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que complementada mediante depoimentos de testemunhas.

4. No caso dos autos, o Tribunal a quo atestou que "a prova testemunhal colhida afirma o exercício de atividade campesina pelo autor até 1974 (fls. 89-91)", motivo pelo qual verifica-se o cumprimento dos requisitos para a caracterização do labor rural em todo o período almejado.

5. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1690507 / SP, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 23/10/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL PARA FINS DE FUTURA APOSENTADORIA URBANA POR TEMPO DE SERVIÇO NO MESMO REGIME DE PREVIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO ALEGADO ATRAVÉS DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL COMPLDA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONTRIBUIÇÃO RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL. DESNECESSIDADE.

1.
Existente nos autos início razoável de prova documental, é aceitável a prova testemunhal para a comprovação da atividade rurícola com o fim de averbação deste tempo de serviço.

2. É meramente exemplificativo o rol de documentos constante do art. 106, parág. único da Lei 8.213/98, daí se poder aceitar qualquer outro indício de prova material, revelador da realidade e típico da cultura rural, a ser complementado com a prova testemunhal; neste caso, a carteira de filiação no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Meruoca/CE, com data de expedição em 26.11.72 e a carteira de identidade de beneficiário do INAMPS, na condição de Trabalhador Rural, ambas em nome do genitor; a Certidão de Casamento realizado em 02.01.42, onde consta a condição de agricultor do pai do demandante e os testemunhos prestados em juízo demonstram, satisfatoriamente, que o apelado exerceu atividade rural em regime de economia familiar
, no período compreendido entre 10.08.61 a 10.09.73.

3. Convertida a Medida Provisória 1.523 na Lei 9.528/97, a redação original do parág. 2o. do art. 55 da Lei 8.213/91 restou integralmente restabelecida, assegurando a contagem do tempo de serviço rural para fins de concessão de aposentadoria urbana independentemente de contribuição relativamente àquele período.

4. A soma do tempo de atividade rural, para fins de concessão de aposentadoria urbana por tempo de serviço, no mesmo regime de previdência, não constitui hipótese de contagem recíproca, o que, também, afasta a exigência do recolhimento de contribuições relativamente ao período, inserta no art. 96, inciso IV da Lei 8.213/91.

5. Apelação e Remessa Oficial do INSS improvidas.

(TRF-5 - AC: 375093 CE 0013290-22.2001.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Napoleão Maia Filho, Data de Julgamento: 4/4/2006, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 30/5/2006 - Página: 1016 - No: 102 - Ano: 2006). [Destaquei]

No caso, ressalto que a qualidade de segurado e de trabalhador rural do Autor (lavrador) está comprovado pelos documentos retro mencionados (prova material).

Do benefício da aposentadoria rural por invalidez

Inicialmente, ressalto o equívoco na sentença proferida pelo Magistrado Singular ao deferir o benefício da aposentadoria por invalidez, uma vez que, como demonstrado, o Autor é trabalhador rural e formulou pedido de aposentadoria rural por invalidez, que encontra previsão específica no artigo 39, I, da Lei no 8.213/91:

Para os
segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria
por idade ou
por invalidez
, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86,
desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido
;
[Destaquei]

Pois bem.
Sabe-se que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No plano infraconstitucional, a Lei no 8.213/91 dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, disciplinando a concessão do benefício a partir do artigo 42, que assim dispõe:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso vertente, a perícia judicial de ID n. 28680986, apontou que a
atividade profissional atual do autor é
Lavrador
,
e que sempre desempenhou essa função
,
e foi acometido por
Blastomicose – CID 10:B41
,
e que a data da incapacidade do autor foi
em junho de 2013
, bem como a incapacidade apresentada é
permanente e parcial
.

Ainda de acordo com o Laudo Oficial,
(...)
O autor não é capaz de realizar atividades laborativas
(...)
Houve desdobramento da doença ao longo do tempo
(...)
Não há possibilidade de reabilitação profissional
(...)
Trata-se de doença do trabalho.

Por fim, concluiu o
expert: [...]
Diante do exposto, considerando o histórico da doença, a análise dos exames e laudos médicos, e a idade do autor,
fica constatada a incapacidade total do autor de realizar atividades laborativas, devida ao seu quadro atual
. Diante disso,
o autor não tem condições de realizar atividades laborativas do dia a dia de moderada e intensa, levando em consideração seu quadro clinico atual
. O autor encontra-se dispneico com dor a respiração profunda.

Dessa forma, provada a incapacidade funcional do segurado, deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez, na forma do artigo supracitado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO -–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS
– CONDIÇÕES SOCIAIS SOPESADAS – TERMO INICIAL – DESDE A DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E - JUROS DE MORA DE 6% AO ANO, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA 204 DO STJ) – POSTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/09 ÍNDICES APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 20, 4§o DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício. Correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, conforme já decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, §4o do CPC.

(Ap 74502/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TRABALHADOR RURAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL.
DOCUMENTOS EXISTENTES QUANDO PROPOSTA A AÇÃO ORDINÁRIA. SOLUÇÃO PRO MISERO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. A orientação jurisprudencial da 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os documentos apresentados por ocasião da propositura da rescisória autorizam a rescisão do julgado com base no art. 485, VII, do CPC, embora já existentes quando ajuizada a ação ordinária. A solução pro misero é adotada em razão das desiguais condições vivenciadas pelos trabalhadores rurais.

2. O benefício pleiteado não foi concedido pelo aresto rescindendo apenas em razão de a prova dos autos ser exclusivamente testemunhal.
Existindo início de prova material a corroborar os depoimentos testemunhais não há como deixar de reconhecer o direito da parte autora à concessão do benefício, em razão da certidão de casamento ora apresentada, comprobatória de sua condição de trabalhadora rural.
Precedentes do STJ.

3. Ação rescisória julgada procedente.

(AR 3644 / SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, 3a Seção, DJe 28/06/2010). [Destaquei]

Ressalto, ainda, que, no caso do autor (segurado especial), há dispensa do cumprimento da carência, por disposição expressa do artigo 26, III, da Lei no 8.213/91:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III -
os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei
; (...).
[Destaquei]

Logo, uma vez comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da
demonstração da situação de inválida permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural - lavrador)
, impõe-se o desprovimento do recurso neste ponto.

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária

Por fim, no que concerne ao pleito do Recorrente, no qual
pugna pela
aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, entendo que deve prosperar parcialmente.

Isso porque, quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e
AFASTO a
prejudicial de mérito (prescrição quinquenal) suscitadas pelo Apelante.

No mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso

interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
para determinar

que
a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022